Tribunal: CARF
Processo: 19555.735246/2023-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.735246/2023-52
ACÓRDÃO
2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO PARANHOS COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO OU REFORMA. MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
(Súmula CARF no 63).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
NA
FONTE.
AJUSTE
DO
IMPOSTO
NA
DECLARAÇÃO.
Na hipótese de a pessoa responsável pela retenção não ter feito a retenção
em conformidade com o disposto na legislação ou ter promovido retenção
indevida ou a maior, a pessoa física beneficiária deverá efetuar ajuste
específico na apuração do imposto relativo aos RRA na DAA referente ao
anocalendário correspondente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para fins de: (i) afastar parcialmente a infração referente a
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave a partir de junho de
2018; e (ii) cancelar a infração relativa à compensação indevida de IRF sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
2

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2019, ano-
calendário 2018, formalizando a exigência de imposto no valor de R$14.681,93, e
acréscimos legais conforme DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A autuação decorreu de Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave,
conforme detalhado na notificação de lançamento, DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação
da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, Reformado ou em
Reserva Remunerada.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte
e/ou das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 300.837,36,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como isentos e/ou não-
tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de
moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista,
reformado ou em reserva remunerada, nos termos da legislação em vigor,
para fins de isenção do Imposto sobre a Renda.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
3
Fonte
Pagadora:
09.317.177/0001-90
-
FUNDO
FINANCEIRO
DA
PREVIDENCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLIC
CPF Beneficiário: 001.942.475-20; Rendimento Recebido: 300.837,36;
Rendimento Declarado: 0,00; Rendimento Indevidamente Declarado como
Isento: 300.837,36. IRRF: 0.000,00; IRRF Declarado: 0,00; IRRF s/ Omissão:
0.000,00
Moléstia não comprovada.
O direito à isenção se inicia com base na data em que a doença foi
contraída, de acordo com o laudo médico emitido pelo serviço médico
oficial. No laudo emitido pela Junta Médica do Estado da Bahia não consta
a data em que a doença foi contraída, sendo assim, o direito à isenção se
inicia na data da emissão do laudo.
Tendo em vista que o laudo foi emitido em março/2023, os rendimentos
recebidos até fevereiro/2023 são tributáveis.
Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista, Reformado ou em Reserva
Remunerada, ou ainda, não comprovação da retenção do Imposto de Renda
na Fonte sobre Rendimentos Isentos
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte
e/ou das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em
decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva
remunerada por moléstia grave, ou aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor
de R$ 5.211,17, glosa esta referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave,
ou sua condição de aposentado, pensionista, reformado ou em reserva
remunerada, nos termos da legislação em vigor, ou não comprovou a
efetiva retenção do Imposto sobre a Renda sobre rendimentos isentos e/ou
não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
Fonte
Pagadora:
09.317.177/0001-90
-
FUNDO
FINANCEIRO
DA
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLIC
CPF Beneficiário: 001.942.475-20; IRRF: 63.487,09; IRRF 13o: 5.321,00. Total
do IRRF: 68.808,09. IRRF apurado: 63.487,09; IRRF 13o apurado: 0,00. Total
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
4
do IRRF apurado: 63.487,09. Glosa do IRRF: 5.321,00Moléstia não
comprovada.
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no
valor de R$ 91.584,00, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
4.134,03.
Fonte Pagadora: 13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA CPF
Beneficiário:
001.942.475-20;
Rendimento
Recebido:
91.584,00;
Rendimento Declarado: 0,00; Rendimento Omitido: 91.584,00. IRRF:
4.134,03; IRRF Declarado:
0,00; IRRF s/ Omissão: 4.134,03.
Omissão verificada por meio das informações prestadas pela fonte
pagadora, em DIRF.
Em 10/10/2023, foi dada ciência do lançamento.
IMPUGNAÇÃO
Em 08/11/2023, foi apresentada impugnação. As razões de defesa são abaixo
resumidas.
(...)
O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e suas respectivas
complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Outras alegações:
Contribuinte portador de Moléstia Grave previsto no Art. 6o , XIV, da LEI No
7.713/88 desde 2018 conforme Laudo Médico em anexo.
Para o STJ, o termo inicial da isenção e da restituição dos valores recolhidos
a título de IR sobre proventos de aposentadoria de portadores de moléstias
graves deve ser a data em que foi comprovada a doença, ou seja, a data do
diagnóstico médico, e não a da emissão do laudo oficial.
O entendimento foi reafirmado pela Segunda Turma em 2018, no
julgamento do AREsp 1.156.742.
Segundo a relatora, ministra Assusete Magalhães, é desnecessária,
conforme precedentes do STJ, a realização de outras inspeções médicas
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
5
periódicas, como condição para manter a isenção do IR já reconhecida para
os portadores das moléstias graves.
Vale ressaltar que, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
recebidos, foi retido diretamente na fonte pagadora, ou seja, antes mesmo
de o valor ser recebido, o que não justifica a cobrança de qualquer diferença
de imposto, de multa e juros incidentes sobre ele.
Os demais rendimentos declarados foram oferecidos a tributação e
recolhido todos os impostos devidos conforme Darf anexo.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA Fonte Pagadora: 13.100.722/0001-60.
CPF Beneficiário: 001.942.475-20 - OSWALDO PARANHOS COELHO.
Valor da infração: R$ 91.584,00. Não concordo com essa infração.
Outras alegações:
O RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE (RRA), recebido do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA refere-se a precatórios, e ele
foi Tributado Exclusivamente na Fonte pela fonte pagadora conforme o art.
12-A da Lei no 7.713, de 1988.
Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam,
precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes).
Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo
heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas necessidades básicas
e às de sua família. 4.
Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 5.
Recurso extraordinário não provido. (RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
15/03/2021,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-
2021
.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO INSENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU
REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF SOBRE
RENDIMENTOS ISENTOS.
Fonte Pagadora: 09.317.177/0001-90.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
6
CPF Beneficiário: 001.942.475-20 - OSWALDO PARANHOS COELHO.
Valor da infração: R$ 5.321,00. Não concordo com essa infração.
O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos mensais e/ou décimo terceiro de aposentadoria, pensão,
reserva remunerada ou reforma, que são isentos por ser o contribuinte
portador de moléstia grave. O valor do IRRF contestado consta do
comprovante de rendimentos recebido pela fonte pagadora.
Outras alegações:
Contribuinte portador de Moléstia Grave previsto no Art. 6o , XIV, da LEI No
7.713/88 desde 2018 conforme Laudo Médico em anexo.
Vale ressaltar que, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
recebidos, foi retido diretamente na fonte pagadora, ou seja, antes mesmo
de o valor ser recebido, o que não justifica a cobrança de qualquer diferença
de imposto, de multa e juros incidentes sobre ele.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO.
A isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês do laudo pericial
emitido por médico oficial que reconhecer a moléstia, ou da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FOTE. AJUSTE DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO.
Na hipótese de a pessoa responsável pela retenção não ter feito a retenção em
conformidade com o disposto na legislação ou ter promovido retenção indevida
ou a maior, a pessoa física beneficiária efetuará ajuste específico na apuração do
imposto relativo aos RRA na DAA referente ao anocalendário correspondente. O
imposto resultante da apuração assim procedida será adicionado ao imposto
apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e condições
deste
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2024 (fl. 69), o sujeito
passivo interpôs, em 18/11/2024 (fl. 70), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios anteriormente juntados
aos autos, além de outros novos que trouxe no recurso.
É o relatório.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
7
VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
A questão reside na comprovação da moléstia no ano-calendário da lide
(2018).
A isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês do laudo
pericial emitido por médico oficial que reconhecer a moléstia, ou da data em que
a doença foi contraída, QUANDO IDENTIFICADA NO LAUDO PERICIAL (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, art. 39, §5o; IN RFB 1500, de 2014, art. 6o, §4o,
inciso I, alíneas b e c).
O LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA da Junta
Médica do Estado da Bahia, fl. 12, foi emitido em 20/03/2023 e não identifica a
data em que a doença foi contraída. Com isso, a autoridade responsável pelo
procedimento fiscal considerou que a isenção se aplica a partir da data de
emissão do laudo.
Para se contrapor à motivação da autuação, o impugnante produziu o
Laudo Médico de fl. 11, emitido em 24/10/2023. Este, porém, também não
permite o reconhecimento da isenção, já que nele não constam todas as
informações requeridas no art. 6o, § 5o, da IN RFB 1500, de 2014.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: I - o
órgão emissor; II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; III - o
diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); IV -
caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja
assintomática; e V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação
do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial (IN RFB 1500, de 2014, art. 6o, § 5o).
O MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
traz as seguintes orientações:
O Laudo Oficial é o documento que apresenta a conclusão da avaliação
pericial, compondo peça legal que servirá de base a todo o processo e,
portanto, não poderá conter Insuficiência e imprecisão nos dados;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
8
...
O laudo pericial deverá conter o nome da doença conforme especificado em
lei, bem como a data em que a enfermidade foi comprovada por relatório,
exames e/ou cirurgia. Deverá ser observado o disposto no § 5o do art. 6o da
Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014 da Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou as normas que a substituírem, para
definição dos dados que obrigatoriamente devem se fazer presentes no
referido laudo.
No modelo de LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL
que se encontra na página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-
deconteudo/formularios/modelos/laudo-pericial.pdf), consta campo com o
seguinte cabeçalho:
FUNDAMENTAÇÃO
Este laudo deverá ser fundamentado e emitido por SERVIÇO MÉDICO
OFICIAL da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Observações, estudos, exames e registros das conclusões.
O laudo médico de fl. 10, embora emitido em 24/10/2023, diz que a
moléstia foi diagnosticada em 2018. Não relaciona, porém, os elementos que o
fundamentaram (IN RFB 1500, de 2014, art. 6o, § 5o, inciso III), ou seja, quais os
documentos, relatórios ou exames que provaram o início da moléstia cinco anos
antes.
Finalmente, não consta do laudo o no de registro no órgão público do
profissional do serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial
(IN RFB 1500, de 2014, art. 6o, § 5o, inciso V). Em consulta ao CNES
(cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp), verifica-se que o vínculo
do profissional LEOMAR MARCELO NASCIMENTO com o HOSPITAL MUNICIPAL DE
TEIXEIRA DE FREITAS é AUTÔNOMO.
O sujeito passivo alega que os rendimentos lançados não se sujeitam ao
ajuste anual pois já sofreram retenção de imposto na fonte.
Estão sujeitos à incidência do IRRF, a título de antecipação do devido na
DAA, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa física ou jurídica e
os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física (IN RFB 1500, de
2014, art. 22).
Integram a base de cálculo do imposto, na declaração anual, todos os
rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os isentos,
os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte (Lei no 8.134/1990, art.
10).
Dessa forma, os rendimentos do trabalho, aluguéis, os proventos de
aposentadoria etc. recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
9
imposto de renda na fonte quando do seu recebimento e devem ser submetidos
ao ajuste anual, deduzindo-se do valor ali apurado o imposto de renda retido na
fonte (IRRF) sobre tais rendimentos, como disposto na Lei no 9.250/1995, art. 12,
inc. V.
Portanto, a omissão lançada, em conformidade com a legislação de
regência, sujeitase ao ajuste anual, não havendo amparo para a alegação do
sujeito passivo.
Uma vez que o lançamento já contemplou tanto os rendimentos omitidos
quanto o correspondente IRRF, não há reparos a fazer no demonstrativo de
apuração do imposto devido.
Mantém-se, pois, o lançamento, quanto a esta matéria.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS
COMO ISENTOS
A partir do ano-calendário 2014, a restituição do indébito de imposto sobre
a renda retido no pagamento ou crédito, a pessoa física, de décimo terceiro
salário referente a rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, será requerida pela
pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF (IN RFB
1.717, de 2017, art.21, parágrafo único; IN RFB 2055, de 2021, art. 22, parágrafo
único).
Na Declaração de Ajuste Anual - DAA a que se reporta o lançamento, foi
informada compensação de IRRF incidente sobre proventos de aposentadoria,
inclusive 13o salário, isentos por moléstia grave, no valor de R$66.712,72. No
lançamento, foi glosada a compensação R$5.082,74, correspondente ao IRRF
sobre o 13o Sal.
Motivou a glosa o não reconhecimento da isenção pela autoridade fiscal,
com consequente lançamento dos valores declarados como rendimentos
tributáveis omitidos que se sujeitam ao ajuste anual. Mantido o não
reconhecimento da isenção, prevalece a glosa em litígio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações da fonte pagadora em DIRF motivaram o lançamento de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA em decorrência de decisão
judicial que não teriam sido informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Na DIRF da fonte pagadora consta que o valor lançado, de R$91.584,00, foi
pago em janeiro de 2018, tem Código de Receita 1889, Rendimentos Acumulados,
Art. 12-A da Lei n.o7.713, de 1998, e a quantidade de meses a que se refere é 6.
Os rendimentos recebidos acumuladamente submetidos à tabela
progressiva, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
10
ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, por força da
alteração do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, promovida pela Lei no 13.149/2015.
O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (IN RFB 1500, de 204, art. 38).
Na hipótese de a pessoa responsável pela retenção não ter feito a retenção
em conformidade com o disposto na legislação ou ter promovido retenção
indevida ou a maior, a pessoa física beneficiária efetuará ajuste específico na
apuração do imposto relativo aos RRA na DAA referente ao ano-calendário
correspondente (IN RFB 1500, de 2014, art. 42). O fato de os RRA serem
tributados na fonte não dispensa o contribuinte de os informar na sua Declaração
de Ajuste Anual - DAA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e respectivos dados são
informados na DAA correspondente ao ano-calendário de percepção dos
rendimentos, em ficha específica (IN RFB 1500, de 2014, art. 42, inciso I),
momento em que é feita a opção pela forma de tributação (Ajuste Anual ou
Exclusivamente na Fonte), a qual somente pode ser alterada até o prazo final para
a entrega da respectiva DAA (IN RFB 1500, de 2014, art. 41).
O imposto resultante da apuração assim procedida será adicionado ao
imposto apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e
condições deste (IN RFB 1500, de 2014, art. 42, inciso II).
Por fim, o impugnante transcreve jurisprudência que trata da não
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Ocorre
que nenhum documento foi trazido para comprovar que os valores recebidos em
decorrência da decisão judicial são de juros de mora, como alegado.
Mantém-se, pois, o lançamento, quanto a esta matéria.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte, além de trazer argumentos que
demonstram que o médico emissor do laudo integra o serviço público oficial, trouxe outros
documentos que demonstram cabalmente que era portador da doença grave em questão desde o
ano-calendário 2018, a ver:
a) laudo médico emitido por serviço médico oficial, revestido de todas as
formalidades legais, em que consta que o contribuinte é portador de doença
grave desde junho de 2018 (fls. 127/130);
b) prontuário médico (fls. 131/139);
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
11
c) laudo de ressonância magnética do encéfalo datado de 04/06/2018 (fls.
140/141);
d) relatório fornecido pelo Ministério da Saúde que demonstra que o contribuinte é
usuário de medicamento específico para o tratamento da doença grave em questão desde 2018
(fls. 183/190.
Restam preenchidos, portanto, para os rendimentos recebidos a partir de junho de
2018, todos os requisitos da Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Rendimentos
recebidos
acumuladamente
Tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do
voto condutor:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações da fonte pagadora em DIRF motivaram o lançamento de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA em decorrência de decisão
judicial que não teriam sido informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Na DIRF da fonte pagadora consta que o valor lançado, de R$91.584,00, foi
pago em janeiro de 2018, tem Código de Receita 1889, Rendimentos Acumulados,
Art. 12-A da Lei n.o7.713, de 1998, e a quantidade de meses a que se refere é 6.
Os rendimentos recebidos acumuladamente submetidos à tabela
progressiva, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento
ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, por força da
alteração do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, promovida pela Lei no 13.149/2015.
O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.876 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735246/2023-52
12
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (IN RFB 1500, de 204, art. 38).
Na hipótese de a pessoa responsável pela retenção não ter feito a retenção
em conformidade com o disposto na legislação ou ter promovido retenção
indevida ou a maior, a pessoa física beneficiária efetuará ajuste específico na
apuração do imposto relativo aos RRA na DAA referente ao ano-calendário
correspondente (IN RFB 1500, de 2014, art. 42)O fato de os RRA serem tributados
na fonte não dispensa o contribuinte de os informar na sua Declaração de Ajuste
Anual - DAA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e respectivos dados são
informados na DAA correspondente ao ano-calendário de percepção dos
rendimentos, em ficha específica (IN RFB 1500, de 2014, art. 42, inciso I),
momento em que é feita a opção pela forma de tributação (Ajuste Anual ou
Exclusivamente na Fonte), a qual somente pode ser alterada até o prazo final para
a entrega da respectiva DAA (IN RFB 1500, de 2014, art. 41).
O imposto resultante da apuração assim procedida será adicionado ao
imposto apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e
condições deste (IN RFB 1500, de 2014, art. 42, inciso II).
Por fim, o impugnante transcreve jurisprudência que trata da não
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Ocorre
que nenhum documento foi trazido para comprovar que os valores recebidos em
decorrência da decisão judicial são de juros de mora, como alegado.
Mantém-se, pois, o lançamento, quanto a esta matéria.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para fins de: (i) afastar parcialmente a infração referente a rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave a partir de junho de 2018 e (ii)
cancelar a infração relativa a compensação indevida de IRF sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 193
DF CARF MF
Original